Tribunal: TJES
Processo: 0001297-28.2016.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001297-28.2016.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETEVALDA CASAGRANDE e outros (11)

APELADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE REAJUSTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, X, DA CF. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores municipais contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Rio Bananal. Os autores alegam ofensa ao princípio da isonomia e ao art. 37, X, da Constituição Federal, em razão da aplicação de percentuais distintos de reajuste de vencimentos por meio da Lei Complementar Municipal nº 002/2011, requerendo o pagamento das diferenças salariais com base no maior índice aplicado a qualquer categoria funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a aplicação de percentuais de reajuste distintos pela Lei Complementar nº 002/2011 viola o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal;
(ii) determinar se é possível ao Poder Judiciário estender, com base no princípio da isonomia, o maior percentual de reajuste previsto na reestruturação de carreira a todos os servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, X, da Constituição Federal trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, que deve ser concedida com o mesmo índice e na mesma data, o que não se confunde com reestruturação de plano de carreira, que envolve política remuneratória diferenciada conforme atribuições e níveis dos cargos.

A Lei Complementar Municipal nº 002/2011 promove reestruturação da carreira no Executivo municipal, com criação de novas tabelas e critérios de enquadramento e progressão funcional, não se tratando de revisão geral de vencimentos.

A diferenciação de índices na reestruturação não afronta o princípio da isonomia quando fundada em critérios técnicos e legítimos de valorização funcional, sendo medida válida no âmbito da discricionariedade administrativa.

O pedido de extensão judicial do maior índice de reajuste implica interferência indevida na política remuneratória do ente federativo, em afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário conceder aumento com base em isonomia.

O Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a revisão de planos de carreira e a fixação de reajustes salariais são matérias de competência legislativa, insuscetíveis de controle judicial em razão apenas de alegações genéricas de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reestruturação de plano de cargos e vencimentos, que estabelece percentuais distintos de reajuste conforme a natureza e complexidade dos cargos, não configura revisão geral anual e não viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

O princípio da isonomia não autoriza a intervenção judicial para estender reajustes diferenciados previstos em lei a todos os servidores, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O Poder Judiciário não pode substituir o legislador para fixar política remuneratória, sendo legítima a diferenciação remuneratória decorrente de reestruturação de carreiras baseada em critérios objetivos e interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Rcl-MC-Ref 72.079, Rel. Min. André Mendonça, j. 17.02.2025; TJES, AC 0000789-24.2017.8.08.0060, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001297-28.2016.8.08.0052

APELANTE
:
ETEVALDA CASAGRANDE E OUTROS

APELADO
:
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Etevalda Casagrande e outros em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face da municipalidade, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões os apelantes alegam, em suma, que o município requerido, ao editar a Lei Complementar nº 002/2011, teria aplicado índices de reajuste de vencimentos distintos para diferentes cargos e níveis, em violação ao princípio da isonomia e ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Destacam que a conduta reflete ilegalidade, razão pela qual necessária a reforma da sentença para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação, a todos, do maior percentual de reajuste concedido, retroativamente a setembro de 2011.

Pois bem.

A controvérsia reside em perquirir a legalidade da Lei Complementar Municipal nº 002/2011, a qual instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos de Rio Bananal e que, segundo os apelantes, violou o princípio da isonomia ao prever percentuais de reajuste distintos entre os servidores.

Adianto, desde já, que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade.

Os recorrentes fundamentam sua pretensão no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, "sempre na mesma data e sem distinção de índices".

O equívoco da tese autoral, contudo, reside na confusão entre dois institutos jurídicos distintos: a revisão geral anual e a reestruturação de carreira.

A revisão geral anual, prevista no dispositivo constitucional mencionado, tem por escopo a recomposição do poder aquisitivo da remuneração dos servidores, corroído pelo processo inflacionário. Por sua natureza, deve, de fato, ser concedida de forma linear a todos os servidores, em mesma data e com o mesmo índice.

Situação diversa, porém, é a reestruturação ou reorganização de carreiras, que visa adequar a estrutura de cargos e vencimentos da Administração Pública, estabelecendo critérios de evolução funcional e tabelas remuneratórias compatíveis com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade das atribuições de cada cargo.

Neste caso, não se trata de mera recomposição inflacionária, mas de uma redefinição da política remuneratória do ente público.

A legislação complementar em comento promoveu uma ampla reestruturação do plano de cargos do executivo municipal, estabelecendo novas tabelas de vencimentos para cada nível, instituindo normas de enquadramento e progressão, e fixando padrões remuneratórios condizentes com as peculiaridades de cada cargo.

Nesse contexto, é perfeitamente legítimo e, por vezes, necessário, que os aumentos resultantes do enquadramento dos servidores na nova estrutura não sejam lineares.

A própria finalidade da reestruturação é, frequentemente, corrigir distorções e desigualdades preexistentes, valorizando determinadas carreiras em detrimento de outras, com base em critérios técnicos e de interesse público.

Portanto, a diferenciação de percentuais de aumento que os apelantes apontam não decorreu de uma revisão geral anual, mas foi consequência direta do enquadramento de cada servidor na nova tabela de vencimentos instituída pela lei de reestruturação de carreira.

Não há, pois, falar em violação ao artigo 37, X, da Constituição Federal, que não se aplica a tal hipótese.

Ademais, a pretensão dos autores de estender a todos o maior índice de reajuste concedido a um determinado cargo ou carreira, com base no princípio da isonomia, encontra óbice intransponível no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, materializado na Súmula nº 339, posteriormente convertida no verbete vinculante nº 37, que dispõe:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Acolher o pleito recursal significaria, na prática, ignorar a estrutura de cargos e vencimentos validamente estabelecida pelo legislador municipal e criar uma nova política remuneratória por via judicial, o que é expressamente vedado ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, em sede de Reclamação, ao assentar ser defeso ao Poder Judiciário interferir na política remuneratória do Estado a pretexto de corrigir distinção de índices com base na isonomia. Vejamos:

REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE. [...] 3. Segundo o enunciado sumular nº 37 do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. [...]
5. Ao autorizar reajustes mais altos às categorias que não foram contempladas na Lei com tais índices, a decisão reclamada aparenta se distanciar da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada ser defeso ao Poder Judiciário, mediante a invocação do princípio da isonomia e a pretexto de corrigir distinção de índices, interferir na política remuneratória do Estado.
(STF; Rcl-MC-Ref 72.079; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 17/02/2025; DJE 28/02/2025)

Este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, fazendo a precisa distinção entre a revisão geral e a readequação de plano de carreira, em julgado cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. RECOMPOSIÇÃO ANUAL. DETERMINADAS CARREIRAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). [...]
3. Assim, como bem afirmou o magistrado de primeiro grau, não houve recomposição geral anual com índices diversos para os servidores municipais, mas sim readequação da remuneração do plano de cargos e carreiras para algumas categorias específicas, que não pode (nem deve) ser estendida a todos os servidores,
[...]. 4. Recurso improvido. (TJES; AC 0000789-24.2017.8.08.0060; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 03/08/2021; DJES 17/08/2021)

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)